Tribunal: TJDFT
Processo: 0742164-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742164-69.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MARCELO DOMENICONI, REGINA CELIA SOUZA, ANGELA SUELI RODRIGUES DE CASTRO, JOSE NOGUEIRA PEREIRA, NELSON DE FIGUEIREDO, AGENOR LOPES BESERRA, JORGE MACHADO BORGES RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a" da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PLANO DE BENEFÍCIOS. PARTICIPANTE. EXCLUSÃO. CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS. DEVOLUÇÃO. CORREÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA SUPRIMIDOS. CONDENAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. DENÚNCIA. PERÍCIA JUDICIAL. CÁLCULOS. DÉBITO EXEQUENDO. INDÍCES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXEQUENDO. CONTAS ESCORREITAS. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS PERTINENTES À FASE EXECUTIVA. INCIDÊNCIA. (CPC, ART. 523, § 1o). CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO NÃO FORMULADA AO JUIZ DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo ter se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, derivando dessa regulação que, não formulado o pedido ao juiz da causa, não pode a questão ser examinada diretamente no juízo ad quem. 2. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal. 3. O cumprimento de sentença deve guardar estrita afinação com o título judicial que o aparelha, uma vez que tem como premissa a subsistência de obrigação revestida de liquidez, certeza e provida de exigibilidade, o que é traduzido no que restara decidido, que, diante da eficácia preclusiva que o contorna, deve modular e pautar a efetivação do resolvido como expressão da res judicata. 4. Apreendido que o título judicial exeqüendo condenara a entidade de previdência privada executada ao pagamento da diferença de correção monetária incidente sobre as contribuições vertidas e devolvidas ao antigo participante do plano que dele se desligara antecipadamente, e, outrossim, definido, no curso da fase executiva, a fórmula de liquidação da obrigação, a efetivação do decidido deve ser modulado conforme o retratado no julgado exeqüendo e nos parâmetros estabelecidos. 5. O perito judicial atua como assessor do juiz na área da sua especialização, e, derivando do acervo técnico que ostenta e da equidistância que guarda das divergências estabelecidas entre os litigantes a imparcialidade e higidez do que apura, o que afere como tradução da exatidão do crédito que fora reconhecido à parte exitosa na ação reveste-se de legitimidade, devendo ser acolhido, salvo se infirmado por elementos substanciais aptos a desqualificar o que apurara. 6. Atestado pelo perito nomeado pelo juízo que a fórmula e os índices de atualização monetária do crédito executado encontram lastro no título executivo e nos parâmetros firmados no curso do executivo, deve ser prestigiada a apuração levada a efeito por não implicar aferição de débito excedente ao efetivamente devido, notadamente quando inexistem elementos ou dados técnicos atestando que efetivamente incorrera em equívoco ao elaborar a conta destinadas a dissolver o dissenso estabelecido entre as partes acerca da expressão da obrigação firmada pelo título executivo. 7. Agravo de conhecimento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime. Os recorrentes alegam violação aos artigos 489, inciso II, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Assim, pedem a apreciação dos fundamentos fáticos deduzidos nas razões do agravo de instrumento, especificamente no que tange à não incidência da correção monetária nos moldes adotados pela entidade recorrida, e ao adequado fator de correção monetária inerentes aos meses de junho e julho/1994. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, inciso II, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AgInt no AREsp 1595069/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/7/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028